Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE RIGOR FORMAL. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento da ordem de emenda. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Argumenta que o juízo agiu com excesso de formalismo, pois o fato de o veículo se encontrar em nome do proprietário anterior não inviabiliza o prosseguimento da demanda. Aduz que, a restrição financeira fora inserida corretamente junto o chassi do veículo, objeto da ação, estando pendente a transferência, que só pode ser realizada pelo requerido.
2. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2.1. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2.2. Por sua vez, o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto, prevê que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. No caso dos autos, resta comprovado o contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como a notificação extrajudicial, que, a despeito da anotação “ausente”, caracteriza a mora, conforme entendimento adotado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS). 3.1. Portanto, a extinção do feito em razão da ausência de transferência do bem, que é de responsabilidade do devedor, apenas o premiaria por sua reiterada desídia. 3.2. Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...)1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, §1o, da Lei n. 4.728/65 e do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, os quais se encontram presentes. 3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. A Súmula 92 do STJ tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Dessa forma, resta afastada sua aplicação quando o terceiro, em cujo nome o veículo está registrado, que é o antigo proprietário do bem. 5. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (07324025520228070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 28/11/2022).
4. Dentro desse contexto, constatado que a documentação juntada aos autos é suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelo provido.